Tribunal: TJES
Processo: 5003462-03.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003462-03.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO DESRESPEITADO. CESSAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RESSALVA À MODULAÇÃO PREVISTA NO ERESP 1.413.542/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

2
.
Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação, inexistindo provas da entrega do próprio cartão físico, do registro de compras efetuadas com o cartão, tampouco provas da entrega das faturas ao consumidor para conhecimento o saldo devedor. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação.

3. Em relação à modalidade de repetição do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência pátria do Col. Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento segundo o qual "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Contudo, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021).

4. Na hipótese, a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contrato bancário) foi realizada desde 08.01.2021, perdurando desde então, e inexistindo comprovação de má-fé, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, a tese fixada no precedente mencionado deve ser aplicada somente para os débitos que incidiram indevidamente nos proventos da parte apelada a partir de 30.03.2021, reformando o comando da sentença para que os indébitos que incidiram até a referida data sejam devolvidos de forma simples.

5. Restou configurado o dano moral, o abalo experimentado, tendo o consumidor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em folha de salário/proventos. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
FACTA
SA
contra sentença juntada

ao evento 6757197 proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por José Augusto dos Santos Neves, julgou procedentes os pedidos autorais para:

“(a)
Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, devendo a parte ré cancelar as cobranças realizadas referente ao contrato de nº 0005944493, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

(b)
Condenar a requerida à restituição ao requerente da quantia indevidamente descontada de seu benefício, em dobro, devidamente atualizada, inclusive as que foram descontadas no curso da demanda, com correção monetária e juros moratórios, ambos a partir de cada desconto efetuado pela taxa Selic (art. 398, CC e Súmula 43 e 54 do STJ);

(c)
Condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 STJ) e com juros moratórios, a partir do evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ), ambos pela taxa Selic. Em razão de a taxa Selic englobar em seu cálculo tanto os valores de juros de mora quanto de correção monetária, não deverá haver cumulação de índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem”
.

Apelação do Banco Facta SA sustentando, em suma: 1) a legalidade da contratação; 2) que ao tempo da celebração do contrato, a parte autora não possuía margem para empréstimos, pois já havia comprometido a margem para empréstimos consignados junto ao benefício, restando evidente que a única forma de obter crédito seria por meio da contratação ora em litígio; 3) no momento da contratação os beneficiários são informados especificamente sobre a operação de crédito que está sendo disponibilizada; 4) A modalidade contratada pela parte demandante se deu por sua expressa manifestação de vontade; 5) No ato de celebração do contrato em litígio, a parte autora solicitou saque de parte de seu limite a partir do momento da contratação via crédito em conta corrente de sua titularidade, conforme se verifica do documento de transferência de valores anexada com a defesa; 6) os valores descontados em sua folha de pagamento decorrem exclusivamente do saque realizado; 7) para que o devedor faça jus à devolução em dobro, é necessário que tenha ocorrido erro no pagamento, ou seja, a obrigação de restituição de valores pagos depende da existência do requisito “erro” de quem pagou; 8) a hipótese vertente do parágrafo único do artigo 42 do CDC, por óbvio, também não deverá incidir no presente caso, uma vez que em momento algum a autora “foi cobrada em quantia indevida”; 9) Alternativamente, no caso de manutenção da condenação de devolução de valores à parte demandante, deve ser observada a compensação entre os créditos de cada parte, que é uma decorrência lógica da aplicação da lei civil; 10) não houve demonstração de prejuízo de ordem moral; 11) requer a redução do quantum arbitrado; 12) os honorários advocatícios somente incidirão sobre o valor atualizado da causa se não for possível mensurar o proveito econômico obtido, o que não se amolda ao caso concreto, e a presente demanda não possui nenhum grau de complexidade que justifique elevados valores a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do apelo, ante a ausência dialeticidade do recurso, e no mérito, pelo seu desprovimento.

1.
Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

De antemão, não merece acolhida a preliminar aventada em contrarrazões de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença ou dialeticidade recursal, uma vez que basta perfunctório olhar sobre a síntese das razões recursais relatada supra para perceber que o apelante cuidou de impugnar praticamente quase todos os capítulos da sentença, até o arbitramento de honorários de sucumbência, sendo de fácil percepção que o recurso está apto a ser conhecido, estando preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.

Pelo exposto e sem delongas, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2. Do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que o autor e ora apelado ajuizou a presente demanda narrando em sua exordial que é aposentado, percebendo proventos do INSS e já realizou a contratação de empréstimos consignados, mas ao receber um demonstrativo de seu benefício pelo INSS, percebeu o desconto de RMC – realizado pelo banco requerido, e ficou surpreso ao constatar que se tratava de empréstimo vinculado a um cartão de crédito.

Afirmou que nunca utilizou o referido cartão, que os descontos são realizados diretamente na conta em que recebe o benefício, no valor mensal de R$ 139,26, decorrente do contrato nº 0005944493, conforme comprova através dos documentos em anexo (extrato), totalizando, nesse período até o ajuizamento, desconto supostamente indevido no montante de R$ 5.570,40, e que nunca teve nenhuma intenção em contratar um serviço que justificasse tal desconto interminável sobre o benefício previdenciário (eterno e com juros extremamente elevados).

A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
1
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
2
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
3
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
4
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão (ID 6757189), sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Na presente hipótese, não houve provas de que o apelado recebeu o cartão físico.

Tampouco foram juntadas as faturas do cartão consignado, não tendo a apelante demonstrado registro de nenhuma compra ou pedidos de transferência de créditos (chamados “saques”) efetuados pelo apelado.

A Instituição Financeira apelante
não apresentou sequer provas de que as
faturas do cartão de crédito
(se existem)
foram encaminhadas ao apelado
, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, inclusive, como alegado na exordial.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3.
Foi acertada a conclusão da decisão agravada quanto à possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

[...] CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA SIMULADA. [...] 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Não há motivos, portanto, para reforma do

édito atacado que reconheceu a nulidade do negócio jurídico firmado, e determinou a cessação das cobranças realizadas referente ao contrato de nº 0005944493, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária em caso de desobediência.

Em relação à modalidade de
repetição
do indébito
prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”,
constato que o

MM. Magistrado de 1ª Instância observou a jurisprudência pátria do Col. Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento segundo o qual "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Merece reforma parte da sentença, apenas porque houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Na hipótese, a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contrato bancário) foi realizada
desde
08.01.2021
, segundo a planilha juntada ao ID 6757191, perdurando desde então, já que o pedido liminar de suspensão foi indeferido na origem, e inexistindo comprovação de má-fé, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, a tese fixada no precedente supra deve ser aplicada somente para os débitos que incidiram indevidamente nos proventos da parte apelada a partir de 30.03.2021,
reformando o comando da sentença para que os indébitos
que incidiram
até a referida data sejam devolvidos de forma
simples.

Outrossim, entendo correto o entendimento do MM. Magistrado da instância primeva que rejeitou o pedido do apelante de compensação ou devolução dos valores supostamente recebidos pela parte apelada, haja vista que não foi informada, quiçá comprovada a transferência de nenhum numerário ao recorrido.

Quanto a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, considerando os transtornos causados pelos descontos indevidos decorrentes de operação financeira com os quais o requerente não consentiu de maneira válida, forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
ao condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pelo autor certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema.

Em relação ao montante da indenização por danos morais, entendo que este deve ser estabelecido a partir da análise de 04 (quatro) elementos, quais sejam:
i)
a repercussão na esfera do lesado;
ii)
o potencial econômico-social do lesante;
iii)
o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e
iv)
as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, de modo a alcançar a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Por fim, não vejo motivos para reforma do capítulo de arbitramento dos honorários de sucumbência, uma vez que, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, em observância à ordem da base de cálculo prevista no §2º do art. 85, do CPC. Ademais, o valor a se mensurar não representará nenhum excesso ou exorbitância ao que se depreende dos elementos dos autos, tendo havido arbitramento sem destoar dos critérios previstos no Codex Processual, notadamente em razão da importância da causa e do trabalho realizado pelo advogado.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
,
exclusivamente,

para reformar a sentença, a fim de que, no capítulo da condenação do banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício do apelado, seja observada a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, consoante fundamentação supra, mantendo inalterados os demais comandos do édito.

Sem majoração de honorários, em razão do parcial provimento.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

4
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]